Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732118-81.2021.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIS GASPAR JANONES, ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR APELADO: ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR, ANDRE LUIS GASPAR JANONES DECISÃO Ambas as partes apelaram da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória c/c obrigação de fazer. Indeferida a gratuidade de justiça (id 44582737) e intimado para o recolhimento do preparo, com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do seu recurso, o réu/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 45694477). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação do réu (CPC 932, III). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 06/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator